Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL
Classe RECURSO INOMINADO
Número 0725248-09.2020.8.07.0016
Recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Recorrido LUIS FERNANDO MARZOLA DA CUNHA
Relator JUIZ ANTONIO FERNANDES DA LUZ

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO FORMAL DE CONTA CORRENTE. COMPROVANTE DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Pretende, o réu/recorrente, a reforma da sentença, para cassar integralmente a condenação por danos morais ou reduzir o quantum indenizatório fixado, bem como que seja cassada a determinação referente a baixa de restritivos/multa, aduzindo, para tanto, culpa exclusiva do autor/recorrido.
5. Analisando o conjunto probatório, verifico que a parte autora/recorrida agiu em conformidade com os princípios da probidade e boa-fé, guardando-os tanto na execução do contrato havido entre as partes quanto na conclusão (Art. 422, C.C), pois, conforme se observa do documento de ID 21176015, o autor/recorrido formalizou termo de encerramento da conta de sua titularidade junto ao réu/recorrente, inclusive com a devolução do cartão mastercard 5401 .... .... 5044, registrando sua opção para cancelá-lo. Verifico, ainda, que, no ato do encerramento, o réu/recorrente diligenciou acerca de eventuais débitos vinculados à conta, expedindo comprovante de liquidação antecipada de operação de crédito – ID 21176016, sem mencionar a existência de quaisquer faturas de cartão de crédito em aberto de titularidade do autor/recorrido.
6. Logo, a conduta do réu/recorrente em promover a inscrição do nome do réu/recorrido junto ao cadastro de inadimplentes - SCPC, após o encerramento formal da conta de titularidade do réu/recorrido, sob o fundamento de débito realizado em data posterior ao encerramento da conta e vinculado ao cartão de crédito devolvido pelo autor/recorrido, configura falha na prestação dos serviços realizados pelo réu/recorrente (Art. 14, do CDC), acarretando-lhe responsabilidade objetiva quanto à cobrança e inscrição indevidas, não havendo que se falar em culpa exclusiva da parte autora/recorrida. Portanto, acertada a decisão recorrida que declarou inexistente o débito originário da negativação do autor/recorrido junto aos órgãos de proteção de crédito e condenou o réu/recorrente na obrigação de fazer de retirar o nome do autor/recorrido do cadastro de inadimplentes.
7. Dos danos morais. Constituída inscrição indevida, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão equivocada configura dano moral in re ipsa, por conseguinte, cabível a condenação do réu/recorrente em danos morais.
8. Todavia, acerca do quantum indenizatório, a verba fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) merece ser diminuída para se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença que merece reforma parcial para diminuição da verba indenizatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
9. Dou provimento parcial ao recurso, para reformar a sentença apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).